Tribunal: TJSP
Processo: 1027057-61.2019.8.26.0114
Classe: Embargos de Declaração Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Jayme Queiroz Lopes
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-06-17

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO REGRESSIVA – VÍCIO NO ACÓRDÃO – INEXISTÊNCIA – EFEITO INFRINGENTE – INADMISSIBILIDADE.

Embargos de declaração rejeitados, com anotação de alteração do nome da embargante no cadastro.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000442102
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1027057-61.2019.8.26.0114/50000, da Comarca de Campinas, em que é embargante CPFL
ENERGIA S.A., é embargada PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 36a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Embargos de declaração rejeitados, com anotação de alteração do nome da
embargante no cadastro. VU., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WALTER EXNER
(Presidente sem voto), ARANTES THEODORO E PEDRO BACCARAT.
São Paulo, 17 de junho de 2020.
JAYME QUEIROZ LOPES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1027057-61.2019.8.26.0114/50000 -Voto no
2
36a. CÂMARA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.o 1027057-61.2019.8.26.0114/50000
EMBARGANTE: Companhia Piratininga de Força e Luz - CPFL
EMBARGADA: Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais
COMARCA: Campinas 10a Vara Cível
Voto n.o 34322
EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO AÇÃO REGRESSIVA
VÍCIO
NO
ACÓRDÃO

INEXISTÊNCIA

EFEITO
INFRINGENTE INADMISSIBILIDADE.
Embargos de declaração rejeitados, com anotação de alteração do
nome da embargante no cadastro.
Trata-se de embargos de declaração opostos contra o acórdão de fls.
181/185, sob a alegação de erro material.
Sustenta a embargante que, às fls. 62, solicitou a retificação do polo passivo
da ação para constar como parte legítima Companhia Piratininga de Força e Luz, uma vez
que CPFL Energia não é a responsável pelo fornecimento de energia elétrica dos segurados
do presente caso.
É o relatório.
A ação foi ajuizada pela Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais contra
a CPFL Energia S/A.
Embora citada a CPFL Energia, quem contestou a ação foi a Companhia
Piratininga de Força e Luz, que pediu, no meio de sua contestação (na citada folha 62), a
retificação do polo passivo.
Não houve determinação de retificação e na réplica nada foi dito a esse

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1027057-61.2019.8.26.0114/50000 -Voto no
3
respeito.
No relatório da sentença constou como ré a Companhia Paulista de Força e
Luz e no cabeçalho também da sentença constou CPFL Energia S/A, mas a embargante
nada disse sobre isso.
O acórdão fez constar CPFL Energia S/A como apelada porque esse era o
nome que estava no cadastro. Ou seja, não existe erro material no acórdão, que nada mais
fez do que seguir o cadastro que até então não havia sido alterado.
De qualquer forma, ainda que não se possa falar em erro material ou outro
vício que enseje a oposição de embargos de declaração, fica anotado que a ré é a
Companhia Piratininga de Força e Luz, a ora embargante, corrigindo-se esse nome no
sistema a partir de então.
Diante do exposto, rejeito os embargos de declaração, com a anotação
acima.
Jayme Queiroz Lopes
Relator